Tribunal: TJDFT
Processo: 0712898-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE DE A EX-ESPOSA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. PATOLOGIAS INCAPACITANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos resulta do dever de mútua assistência, que pode perdurar após a dissolução da sociedade conjugal quando o ex-cônjuge não tiver condições de custear as próprias despesas.
2. Demonstrado nos autos que a ex-cônjuge ostenta qualificação técnica para se inserir no mercado de trabalho e não foi comprovado que a patologia que a acomete é incapacitante, deve ser afastada a pretensão de a ex-cônjuge receber alimentos.
3. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.